Tribunal: STJ
Processo: 0821380-38.2020.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896209 - MS
(2025/0110016-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MAXWELL MARQUES CARVALHO
ADVOGADOS
: FÁBIO NOGUEIRA COSTA - MS008883
ANTONIO CARLOS PALUDO FILHO - MS015034
AGRAVADO
: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS
: RENATO JOSÉ CURY - SP154351
PEDRO AUGUSTO DE JESUS - SP330337
TANIA KYRISSOGLOU - SP446714
CAMILA BUENO DO PRADO KIRALY - SP481694
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR
ÓRGÃO COLEGIADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO
DE MULTA.
1. O agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática (arts. 1.021
do
e 259 do RISTJ), de modo que é inadmissível para impugnar
CPC/2015
acórdão proferido por órgão colegiado. Precedentes.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de ser
inadmissível a interposição de agravo interno contra acórdão, por constituir
erro grosseiro.
3. Recurso manifestamente inadmissível, impondo-se a aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o
art. 1.021,
valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado
artigo de lei.
4. Recurso não conhecido, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de multa,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55099434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: df62a474-238c-4002-aef5-fda510c7cc4e

Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: df62a474-238c-4002-aef5-fda510c7cc4e

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896209 - MS
(2025/0110016-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MAXWELL MARQUES CARVALHO
ADVOGADOS
: FÁBIO NOGUEIRA COSTA - MS008883
ANTONIO CARLOS PALUDO FILHO - MS015034
AGRAVADO
: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS
: RENATO JOSÉ CURY - SP154351
PEDRO AUGUSTO DE JESUS - SP330337
TANIA KYRISSOGLOU - SP446714
CAMILA BUENO DO PRADO KIRALY - SP481694
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR
ÓRGÃO COLEGIADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO
DE MULTA.
1. O agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática (arts. 1.021
do
e 259 do RISTJ), de modo que é inadmissível para impugnar
CPC/2015
acórdão proferido por órgão colegiado. Precedentes.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de ser
inadmissível a interposição de agravo interno contra acórdão, por constituir
erro grosseiro.
3. Recurso manifestamente inadmissível, impondo-se a aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o
art. 1.021,
valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado
artigo de lei.
4. Recurso não conhecido, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 567-574) interposto por MAXWELL MARQUES
CARVALHO contra v. acórdão que rejeitou os embargos de declaração, conforme v. acórdão
assim ementado (fl. 556):

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA54768650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:52
Código de Controle do Documento: f408fd53-4188-495f-8bf7-1de0fd205fc6

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
,art. 1.022).
CPC/15
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis
para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados."

Nas razões do agravo interno, MAXWELL MARQUES CARVALHO afirma, entre
outros argumentos, que, a "decisão do agravo em recurso especial se apoia em fundamentos tão
genéricos, que poderiam ser usados para não conhecer ou negar provimento a qualquer outro
recurso. O
§1o, III, do CPC exige que a decisão apresente fundamentos específicos e
art. 489,
aplicáveis ao caso concreto, pois motivos genéricos, reutilizáveis em qualquer decisão, não a
" (fl. 572).
tornam devidamente fundamentada
Defende, também, que, de "acordo com o
do CDC, “a liquidação e a
art. 97
execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos
legitimados de que trata o
” O único fundamento utilizado pelo TJ-MS para afastar o
art. 82.
direito assegurado na ação civil pública foi a suposta ausência de legitimidade ativa do
agravante, sob o argumento de que este teria adquirido o veículo apenas em 2019. Neste
contexto, a aplicação do
VI, do CPC, foi consequência lógica da aplicação do
art. 485,
art. 97
do CDC. Ademais, o TJ-MS sequer precisaria citar expressamente o
VI, do CPC, para
art. 485,
(fl. 573).
extinguir o processo sem resolução de mérito"
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, seja o recurso
levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma.
Intimada, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA apresentou impugnação (fls. 579-589), pelo desprovimento do
recurso.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece sequer ser conhecido, tendo em vista a sua manifesta
impertinência, ante: i) a inviabilidade de recurso de agravo (em recurso especial, interno ou de
instrumento) contra acórdão proferido por este Colegiado; ii) o cabimento do agravo previsto no
do
apenas contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal
art. 1.042
CPC/2015
recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial.
Com efeito, consoante dispõem os arts. 1.021 do
e 258 do RISTJ, somente é
CPC/15
cabível agravo interno contra
monocrático, sendo manifestamente inadmissível sua
decisum
interposição contra decisão colegiada.
Conforme relatório, no caso em apreço, veja-se que o agravo interno foi manejado
em face de v. acórdão da Quarta Turma (fls. 556-558), que rejeitou os embargos de declaração
opostos em face de primevo v. acórdão (fls. 523-525) que conheceu do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e, na extensão, negou-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA54768650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:52
Código de Controle do Documento: f408fd53-4188-495f-8bf7-1de0fd205fc6

Nesse jaez, infere-se que o agravo interno em tela foi interposto em face de decisão
colegiada.
Ainda que assim não fosse, também não há espaço para o conhecimento da
insurgência fundamentada no
do CPC. O recurso de agravo previsto no referido
art. 1.042
dispositivo legal diz respeito ao agravo em recurso especial e em recurso extraordinário, hipótese
absolutamente distinta da atual fase processual, na qual a parte se insurge contra acórdão de não
conhecimento do agravo interno.
Da mesma forma, é totalmente inviável a análise sob a hipótese de interposição de
agravo interno, na espécie. A jurisprudência desta eg. Corte entende ser incabível pedido de
reconsideração ou agravo interno em face de decisão colegiada, tendo em vista a falta de
previsão legal e regimental. Com efeito, nos termos do
, do
"
art. 1.021, caput
CPC/2015, Contra
. Nesse
decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado"
mesmo sentido é a regra do
, do RISTJ, ao dispor que "
art. 259, caput
Contra decisão proferida
por Ministro caberá agravo interno para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se
.
pronuncie, confirmando-a ou reformando-a"
Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, por constituir erro grosseiro. Precedentes
" (AgInt no AgRg nos EDcl na Rcl
da Corte Especial e das três Seções deste Tribunal Superior
Rel. Ministra
, DJe de
15.978/RS,
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO
.
22/11/2018)
Nessa linha de intelecção, confiram-se os seguintes julgados:
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS. INSURGÊNCIA DO
AUTOR.
1. É manifestamente inadmissível o agravo interno interposto em face de
decisão colegiada. (...)
3. Agravo interno não conhecido, com determinação."
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.584.493/SP,
MINISTRO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
-
MARCO BUZZI
4/11/2024,
7/11/2024
g. n)

"PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO.
ERRO
GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.
1. É incabível a interposição de pedido de reconsideração contra decisão
colegiada em virtude da ausência de previsão legal e regimental.
.
Precedentes
2. Pedido de reconsideração não conhecido."
(RCD no AgInt no
relatora
AREsp n. 2.368.384/SP,
MINISTRA MARIA
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
ISABEL GALLOTTI
20/8/2024,
- g. n)
30/8/2024

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
COLEGIADA.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
ERRO
GROSSEIRO.
Documento eletrônico VDA54768650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:52
Código de Controle do Documento: f408fd53-4188-495f-8bf7-1de0fd205fc6

INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO.
1. O agravo interno é modalidade de recurso que visa devolver o
conhecimento da matéria ao colegiado, razão pela qual é manifestamente
incabível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado
(acórdão).
2. Na hipótese de erro grosseiro na escolha do recurso, é vedada a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo interno não conhecido."
(AgInt no AgInt no
relator
AREsp n. 2.321.309/SE,
MINISTRO JOÃO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
OTÁVIO DE NORONHA
27/11/2023,
- g. n)
30/11/2023
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "inadmissível o agravo interno
contra acórdão, revelando-se, ademais, impossibilitada a aplicação do princípio da
" (AgInt no
Rel.
fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro
REsp 1.760.943/MG,
Ministro
, julgado em
DJe de
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA
15/08/2019,
.
20/08/2019)
Na mesma senda, é impossível o acolhimento do petitório como agravo denegatório
de recurso especial, conforme intitula o requerente, tampouco como pedido de reconsideração,
visto que também manifestamente inadmissíveis por ausência de previsão legal ou regimental.
Afigura-se também inviável seu recebimento como embargos de declaração, pois,
não obstante apresentado no prazo de 5 (cinco) dias, aplicável aos aclaratórios, ainda assim
constitui erro evidente, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Nessa linha de entendimento: RCD no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.186.724/SC,
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
08/05/2018,
e RCD no AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL
16/05/2018;
AREsp 1.114.753/SC,
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
26/06/2018,
03/08/2018.
No caso, a parte interpôs o recurso de agravo em recurso especial em face de acórdão
proferido pela Quarta Turma desta Corte. Em tais circunstâncias, a interposição de recurso
manifestamente incabível configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.
Outrossim, esta Corte já se manifestou no sentido de que "recurso manifestamente
incabível não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. Precedentes:
ARE 813.750 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 28/10/2016,
publicado em
ARE 823.947 ED, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma,
22/11/2016;
" (AgRg no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
julgado em
publicado em
15/12/2015,
19/2/2016
Rel. Ministro
,
EAREsp 822.343/MG,
HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL
julgado em
DJe de
.
15/08/2018,
22/08/2018)
Desse modo, diante do evidente não cabimento do presente recurso, constata-se a
manifesta inadmissibilidade do agravo em recurso especial, ensejando não só o seu não
conhecimento, mas também a aplicação da multa pecuniária prevista no § 4o do
do
art. 1.021
que dispõe:
CPC/2015,
"Art. 1.021.
(...)
Documento eletrônico VDA54768650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:52
Código de Controle do Documento: f408fd53-4188-495f-8bf7-1de0fd205fc6

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou
improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão
fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada
entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."
Ante o exposto, não conheço do pedido e aplico à parte agravante a multa do
§ 4o, do
no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da
art. 1.021,
CPC/2015,
causa, ressalvando que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito
prévio da respectiva quantia, na forma do § 5o do mesmo dispositivo legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54768650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:52
Código de Controle do Documento: f408fd53-4188-495f-8bf7-1de0fd205fc6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.896.209 / MS
Número Registro: 2025/0110016-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08213803820208120001
0821380382020812000150002
8213803820208120001
821380382020812000150002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAXWELL MARQUES CARVALHO
ADVOGADOS : FÁBIO NOGUEIRA COSTA - MS008883
ANTONIO CARLOS PALUDO FILHO - MS015034
AGRAVADO
: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS : RENATO JOSÉ CURY - SP154351
PEDRO AUGUSTO DE JESUS - SP330337
TANIA KYRISSOGLOU - SP446714
CAMILA BUENO DO PRADO KIRALY - SP481694
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MAXWELL MARQUES CARVALHO
ADVOGADOS : FÁBIO NOGUEIRA COSTA - MS008883
ANTONIO CARLOS PALUDO FILHO - MS015034
Documento eletrônico VDA55078428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:20
Código de Controle do Documento: e92d52d6-a58c-46d9-9c0e-6b96d97e20d2

AGRAVADO
: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS : RENATO JOSÉ CURY - SP154351
PEDRO AUGUSTO DE JESUS - SP330337
TANIA KYRISSOGLOU - SP446714
CAMILA BUENO DO PRADO KIRALY - SP481694
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
10/03/2026
16/03/2026,
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:20
Código de Controle do Documento: e92d52d6-a58c-46d9-9c0e-6b96d97e20d2